Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, possam se manifestar acerca dos Declaratórios de ID 59970081 e 60056896. Brasilia, 14 de junho de 2024. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator